Tribunal: TJMT
Processo: 0007785-05.2003.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007785-05.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ELLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAFAEL COSTA LEITE - CPF: 628.127.771-68 (ADVOGADO), HELEN CRISTINA MOREIRA AGUIAR COSTA LEITE - CPF: 630.446.501-78 (ADVOGADO), ELLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 02.817.682/0001-55 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – EXERCÍCIOS DE 1993 E 1994 – PRESCRIÇÃO DIRETA
–
AÇÃO AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005
–
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – CITAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA – RETARDAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO AOS MECANISMOS DE JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SUMÚLA 106 DO STJ – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 409 DO STJ – EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Observa-se que a presente execução fiscal foi proposta antes da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, incidindo, portanto, o artigo174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, na redação original, que previa que somente seria possível a interrupção da prescrição quando realizada a citação pessoal.

2.

A prescrição consiste em matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício pelo Julgador, independentemente de arguição pelas partes, mormente por não se tratar de modalidade intercorrente, mas sim, de prescrição direta do crédito tributário.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0007785-05.2003.8.11.0041

APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO: ELLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

R E L A T Ó R I O

DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO de CUIABÁ contra ELLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0007785-05.2003.8.11.0041, que declarou prescrita a pretensão executiva e julgou extinta a execução, com resolução do mérito, com fundamento nos artigos 156, inciso V, e artigo 174 do CTN, c.c. 487, inciso II, e 927, incisos III e IV, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta o Apelante que a data de vencimento contida na CDA exequenda tão somente ilustra o prazo limite para que fosse recolhido o tributo em tela, ao passo que, formalizado o lançamento dentro do prazo legal somente se inaugura o lustro prescricional após a conclusão de todo processo administrativo (auto de infração), com defesa, recursos e todos os meios postos à disposição do contribuinte. Assim, aduz que é possível confirmar que o crédito só fora constituído definitivamente em 11/11/1998, quando houve a publicação da decisão de segunda instância administrativa, consoante ID no 28285412 (pág. 04). O ajuizamento da execução fiscal, por sua vez, ocorreu em 05/06/2003, antes, portanto, do transcurso do prazo prescricional de cinco anos. Afirma, ainda, que a interrupção do prazo prescricional com a correta citação do executado e intimação da Fazenda Pública, que na hipótese em apreço não se insere nenhum dos dois marcos temporais do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS. Ao final, pleiteia que seja reformada a sentença, com o afastamento da prescrição direta decretada (id. 106868494).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal n° 0007785-05.2003.8.11.0041, que declarou prescrita a pretensão executiva e julgou extinta a execução, com resolução do mérito.

Conforme se evola da sentença:

[...]

“Apesar de existir despacho determinando o processamento deste executivo fiscal, onde se pretende o recebimento do crédito tributário inscrito na(s)
CDA(’s) executadas em epígrafe
, observo que entre a data do(s) seu(s) vencimento(s) e a data da DISTRIBUIÇÃO ORIGINAL desta execução já haviam decorrido
mais
de CINCO ANOS
sem
a ocorrência de qualquer causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do Art. 174 da Lei no 5.172/1966 – C.T.N

[...]

ISTO POSTO
, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com os Arts. 487, inc. II e 927, incs. III e IV, ambos do CPC,
DECLARO
EX OFFICIO
PRESCRITA
a pretensão executiva em relação ao crédito tributário inscrito na(s) CDA(’s) em epígrafe,

e, consequentemente,
JULGO EXTINTA
a presente
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

ISENTO

de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei no 6.380/1980 – L.E.F.
”
(id. 106868488)

Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo Município do Cuiabá em desfavor de ELLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA para a cobrança de débitos tributários (ISSQN) referentes as operações realizadas nos meses de julho/93, setembro/93, dezembro/93, janeiro/94, julho/94, setembro/94, dezembro/1994 (id. 106868471).

Com efeito, a ação para execução do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos contados da data de sua constituição definitiva que, por sua vez, como dito, ocorre com o lançamento do crédito, nos termos do artigo 142 e do artigo 174,
caput,
ambos do Código Tributário Nacional.

O termo final da prescrição comum dependerá do comportamento do devedor diante do lançamento. Nos casos em que o contribuinte, após o lançamento, impugnar o débito na via administrativa, inaugura-se a fase contenciosa do lançamento, a constituição definitiva do crédito tributário ocorrerá com a última decisão administrativa, da qual não caiba mais recurso.

Dessa análise se conclui que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 11/11/1998 (id. 106868471 - Pág. 4).

Ao analisar a certidão de distribuição do processo constata-se que sua propositura ocorreu em 05/06/2003 (106867537 - Pág. 2), dentro, portanto, do quinquênio subsequente à constituição definitiva dos tributos perseguidos.

No entanto, observa-se que a presente execução fiscal foi proposta antes da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, incidindo, portanto, o artigo174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, na redação original, que previa que somente seria possível a interrupção da prescrição quando realizada a citação pessoal.

Tal entendimento é mitigado pelo STJ na hipótese de a demora na citação do réu resultar exclusivamente de falha do mecanismo da Justiça, vide a Súmula 106, do STJ:
"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Essa matéria inclusive consta do REsp no 1.102.431 RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos,
in verbis
:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. SÚMULA07/STJ. 1. O conflito caracterizador da lide deve estabilizar-se após o decurso de determinado tempo sem promoção da parte interessada pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes, uma vez que a prescrição indefinida afronta os princípios informadores do sistema tributário. 2. A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ. (...) 5. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, REsp 1102431/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRASEÇÃO, julgado 09/12/2009, DJe 01/02/2010)".

Extrai do exposto que para afastar a prescrição pela ausência ou demora na citação há de se constatar que o retardamento da marcha processual se deu por motivos exclusivos da justiça, circunstância essa que não se enquadra no caso em tela.

Na hipótese dos autos verifica-se que a ação de execução fiscal foi ajuizada meses antes do termo final da prescrição, ou seja, foi proposta em 05/06/2003, quando o termo final seria 11/11/2003, ou seja 5 (cinco) meses antes de estar prescrita.

Aliado a isso, observa-se que a carta de citação encaminhada ao executado retornou negativa (id. 106867540) e a citação por edital foi concretizada em julho de 2005.

Assim, conclui-se que a execução fiscal foi distribuída em 05/06/2003, antes, portanto, do implemento do quinquênio prescricional, afere-se que,
in casu
, a paralisação do feito não pode ser atribuída, em exclusivo, aos mecanismos de Justiça, haja vista que por vários anos a Apelante se manteve inerte. Convém assinalar que, malgrado haja falhas no aparato da Justiça, inaplicável ao caso a Súmula no 106 do STJ, pois, se inércia houve no feito, esta foi por parte da Exequente, já que a ela demorou mais de quatro anos para ajuizar a presente ação, mesmo sabendo que para a interrupção do prazo prescricional era necessária a citação válida do executado.

Cumpre ressaltar ainda que mesmo alargando o prazo prescricional até o retorno do AR relativo à tentativa de citação, este voltou com resultado negativo, então a desídia não pode ser imputada ao Poder Judiciário. Outrossim, não é demais pontuar que, para pronunciar a prescrição direta, desnecessária a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública. Prevalece as disposições da Súmula n.o 409, editada pelo STJ,
in verbis
:

“Súmula no 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5o, do CPC).”

Isso porque a prescrição consiste em matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício pelo Julgador, independentemente de arguição pelas partes, mormente por não se tratar de modalidade intercorrente, mas sim, de prescrição direta do crédito tributário.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por outros fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022